Tribunal: TJMT
Processo: 1032900-02.2024.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032900-02.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 327.998.531-53 (ADVOGADO), 1.a Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), JANAINA PEREIRA DE MELO - CPF: 010.491.591-95 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 327.998.531-53 (IMPETRANTE), RENAN PEREIRA DE MELO - CPF: 023.254.331-37 (INTERESSADO), JUÍZO DE PLANTÃO DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP.
APREENSÃO DE DROGAS VARIADAS E PETRECHOS TÍPICOS DE TRAFICÂNCIA
.
REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA. IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS.
NÃO CABIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.

I.
C
aso em exame

1. Trata-se de
habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo Plantonista da Comarca de Tangará da Serra que converteu a prisão em flagrante
da paciente
em preventiva, imputando-lhe, em tese, os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar a presença dos pressupostos da prisão preventiva; (
ii
) avaliar a suficiência de medidas cautelares diversas; e (
iii
) determinar se a condição da paciente como mãe de menor de 12 anos autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

III. Razões de decidir

3.
A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada
na garantia da ordem pública,
consubstanciada
n
a apreensão de diversas porções de entorpecentes
variados [cocaína e maconha]
, além de materiais típicos da traficância, bem como na
reiteração delitiva específica da paciente, que já respondia a outra ação penal por tráfico de drogas.

4.
Eventuais predicados pessoais não são suficientes para afastar a prisão preventiva, sobretudo em casos de tráfico de drogas de grande impacto social (STF, HC 174102/RS).

5.
Medidas cautelares alternativas à prisão mostram-se insuficientes para garantir a ordem pública, considerando o histórico criminal d
a
paciente.

6.
A condição de mãe de menor de 12 anos não justifica, por si só, a concessão de prisão domiciliar, especialmente quando há indícios de exposição do menor a ambiente de risco, como o armazenamento de drogas na residência e, em específico, no interior de brinquedos infantis.

7.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de afastar o benefício da prisão domiciliar em situações excepcionalíssimas, como crimes envolvendo violência, grave ameaça ou impacto direto aos próprios descendentes, sendo essa a hipótese dos autos.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS
CRIMINAL (307) 1032900-02.2024.8.11.0000

PACIENTE: JANAINA PEREIRA DE MELO
IMPETRANTE: JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DE PLANTÃO DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
h
abeas corpus
impetrado em favor de
JANAÍNA PEREIRA DE MELO
contra ato comissivo do Juí
zo
P
lantonista da Comarca de Tangará da Serra
, nos autos de
incidente processual
(
PJe

1014259-92.2024.8.11.0055
), que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas
e associação para o tráfico
-
art
s
. 33
e 35
,
ambos
da Lei n. 11.343/2006
-
(ID
253222694
).

O impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da custódia preventiva
;
2)
a
paciente é
“
trabalhadora, trabalhando como ambulante,
vendendo roupas
í
ntimas e camisetas para se sustentar e sustentar seu filho, sendo pessoa íntegra, de bons antecedentes
”; 3) a
paciente faria jus
a
prisão domiciliar
por ser mãe de uma criança menor de 12 (doze) anos de idade
.

Requer a concessão da ordem para que seja
substituída a prisão preventiva
por medidas cautelare
s ou convertida em prisão domiciliar (ID
253222692
),
com documentos (
ID
’s

253222693
a
253222699
).

O pedido liminar foi indeferido
pelo i. Des. Rondon Bassil Dower Filho, em plantão judiciário
(ID
253231691
)

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID
253603156
).

A Procuradoria de Justiça Criminal exarou parecer pela
denegação

da ordem (
Gill Rosa
Fechtner
, Procurador de Justiça - ID
255551169
).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

Depreende-se dos autos que,
n
a audiência de custódia realizada em
15.11
.2024
, o juízo singular converteu a prisão em flagrante para o decreto preventivo, sob a seguinte fundamentação:

“(...)

em relação ao “periculum
libertatis
”, observo a existência de indícios concretos de que a liberdade dos
flagranteados
representa risco a garantia da ordem pública, bem como a aplicação da lei penal.

Com efeito, ressalta-se que os acusados foram apreendidos com expressiva quantidade de drogas, inclusive de natureza variada, representada por 09 porções de substância análoga a cocaína e 11
porções de maconha (cannabis), além de vários apetrechos típicos do comércio ilegal de entorpecentes, como material de embalagem e balança de precisão.

A grande quantidade de droga, associada ao contexto em que a detenção ocorreu, revelam, a princípio, que os custodiados integram um complexo esquema de distribuição de entorpecentes no município de Tangará da Serra – MT, não se tratando de meros usuários, mas de indivíduos que se sustentam com a referida prática delitiva, inclusive por ostentarem maus antecedentes específicos nos delitos em comento.

Trata-se, portanto, de conduta grave e que revela a periculosidade social dos custodiados, justificando-se a imposição do decreto cautelar.
(...)

Além disso, a prisão preventiva se justifica pela necessidade de neutralizar a reiteração delitiva de ambos os autuados, pois como pontuado, os dois indivíduos respondem ações penais pelo crime de tráfico de entorpecentes, com o autuado Renan estando em cumprimento de executivo de pena, ao passo que a autuada Janaina cometeu o delito após ser beneficiada com concessão de medida cautelar diversa da prisão no crime anterior, conforme relatado por ambos durante a audiência de custódia, tornando imprescindível a segregação cautelar.

Por outro lado, apesar do pedido do Ministério Público de substituição da prisão preventiva da acusadaJanaina Pereira de Melo pela cautelar de prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, reputo que as peculiaridades do caso concreto não justificam a substituição pretendida.

Afinal, o fato de ser mãe de menor, no caso, não autoriza sua colocação em prisão domiciliar. Conforme elementos do APFD, somado ao conteúdo da audiência de custódia, a casa em que a droga
é armazenada é a mesma que serve de domicílio para a autuada e seu filho.
(...)

Frisa-se, inclusive, que foram encontrados entorpecentes em um brinquedo de pelúcia, presumidamente pertencente à criança, demonstrando que os interesses do menor não estão sendo resguardados por sua própria genitora, cuja presença é potencialmente mais danosa que benéfica à própria prole.
(...)

Ante o exposto:

I.
HOMOLOGO
o presente Auto de Prisão em Flagrante;

II.
INDEFIRO
o pedido da defesa, acolhendo parcialmente a representação do parquet para
CONVERTER
a prisão em flagrante de
RENAN PEREIRA DE MELO
e
JANAINA PEREIRA DE MELO
, em prisão preventiva para garantia da ordem pública, já que se encontram presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
(...)”
(ID
253222694
)

Em
13.12
.2024,
a
paciente
e Renan Pereira de Melo foram indiciados
por tráfico de drogas
e associação para o tráfico -
art
s
. 33
e 35, ambos da
Lei n. 11.343/2006
-
(
PJe

1001459-83.2024.8.11.0038
).

Pois bem.

A prisão preventiva está
devidamente
fundamentada na garantia da ordem pública,
consubstanciada no suposto envolvimento d
a
paciente na traficância, extraída das apreensões de
9
(
nove
) porções de cocaína
e 11 (onze) de maconha, balança de precisão e
diversas
embalagens vazias com fechamento
ziplock
,
bem como
n
a
sua
reiteração delitiva, eis que
responde
outra ação penal por tráfico de drogas (
PJe

1016028-72.2023.8.11.0055
).

A

diversidade
de droga
s apreendidas [cocaína e maconha]
, a potencialidade lesiva da cocaína
e seus derivados
, a localização de petrechos
típicos de
traficância [balança da precisão e embalagens plásticas] e a reiteração delitiva específica da paciente, somadas,
justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública
.

Defrontando-se com caso análogo, esta e. Câmara assim decidiu:

“Havendo indícios de autoria e prova da materialidade, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das drogas apreendidas [maconha, pasta-base de cocaína e cocaína], de petrechos para a traficância [embalagens plásticas para armazenamento], além da verificação da periculosidade em concreto do paciente, ante a constatação de sua reiteração na prática de infrações criminosas.”
(HC 1007221-68.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri
–
Primeira Câmara Criminal – 24.5.2022)

Por sua vez,
eventuais
predicados pessoais
d
a
paciente

não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual,
sobretudo
em tráfico de drogas, considerados seus
graves
efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS
–
Relator: Min. Marco Aurélio
–
9.3.2020; TJMT, HC N.U 1013709-68.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Marcos Machado – Primeira Câmara Criminal – 21.5.2024).

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”
(
www.tjmt.jus.br
)

No que tange às
medidas cautelares alternativas
, de igual maneira,
entendo
que
não se mostram suficientes
para garantia da ordem pública
e repreender o tráfico de drogas
,
diante
da reiteração delitiva específica
d
a
paciente,
a
qual registra ação penal pretérita por tráfico de drogas (TJMT, HC N.U 1006781-04.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Marcos Machado – Primeira Câmara Criminal – 12.4.2024).

Em
relação à prisão domiciliar
,
é pertinente mencionar que, no julgamento do
Habeas Corpus
coletivo no 143.641/SP
, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a possibilidade de substituir a prisão preventiva por prisão
domiciliar no caso de mulheres gestantes, puérperas ou responsáveis por crianças, com o objetivo de assegurar a proteção integral prevista no art. 227 da Constituição Federal.

Contudo, o próprio STF delimitou a aplicação do benefício, vedando-o em hipóteses de infrações cometidas com violência ou grave ameaça à pessoa, contra os próprios descendentes, ou em situações excepcionalíssimas, em que o contexto fático-legal revela a incompatibilidade da medida.

No caso concreto,
verifica-se que, embora comprovada a condição da paciente como mãe de criança de
8 (oito)
anos, a dinâmica dos fatos, aliada à gravidade das circunstâncias, revela a existência de elementos que configuram uma situação excepcional, afastando a aplicação do benefício da prisão domiciliar.

Com efeito, a paciente foi presa em flagrante em sua própria residência, sob fundada suspeita de armazenar drogas e valores vinculados à facção criminosa conhecida como Comando Vermelho.

Na ocasião, foi apreendida
significativa
quantidade de entorpecentes
variados
, além de materiais destinados ao preparo e fracionamento de drogas, sendo encontrada cocaína escondida dentro de um urso de pelúcia
-
objeto que, em tese, seria de uso da criança.

Tais circunstâncias demonstram não apenas a exposição da criança a ambiente degradante e de alto risco, mas também a ausência de comprovação nos autos de que a paciente efetivamente zelasse pelo bem-estar do menor.

Ademais, não há indicativos de desamparo ou desacolhimento do infante, considerando a inexistência de prova de que os avós ou outros familiares não possam assumir a guarda temporária da criança.

Importa destacar, ainda, que a paciente já havia sido presa em flagrante em outra oportunidade, sendo beneficiada com medidas cautelares diversas da prisão.

A reiteração delitiva, somada à gravidade das condutas atribuídas, reforça o enquadramento desta hipótese como excepcional, nos moldes delineados pelo STF.

Nesse sentido, a jurisprudência do
c. STJ
também ampara o indeferimento da prisão domiciliar quando configurada situação excepcionalíssima, especialmente nos casos em que os delitos envolvem o tráfico de drogas na residência familiar, expondo menores de idade aos riscos inerentes à atividade criminosa. A propósito, destaca-se:

“No caso, ‘embora a paciente seja comprovadamente mãe de três crianças menores de 12 (doze) anos de idade, [...] A prática do delito de tráfico de drogas ocorreu na própria residência (onde havia, em depósito, 39g de crack, embaladas e prontas para a distribuição, e 20g de maconha)’, e onde também ‘foram encontrados 9 (nove) aparelhos celulares, uma balança de precisão, cartões, além de uma bicicleta proveniente de furto’ (fl. 9), configurando-se, assim, situação excepcionalíssima que impede a concessão do benefício em apreço, consoante a jurisprudência desta Corte. 3. Agravo regimental improvido.”

(
AgRg
no HC 895.401/PR
– Relator: Min.
Jesuíno
Rissato

[
Desembargador Convocado do TJDFT
] – 19.6.2024)

Portanto,
a
paciente não faz jus à prisão domiciliar.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024